Tribunal: STF
Processo: MS 20134
Classe: MS
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-15
Data de publicação: 1978-02-15

Ementa:
Mandado de segurança. Não é o Supremo Tribunal Federal competente para conhecer originariamente de segurança impetrada contra decisão judicial proferida por Tribunal de Alçada de Estado. Artigo 119, I, alinea 'i', da Constituição Federal e Súmula nº 330.
Mandado de segurança não conhecido.